Tribunal: STJ
Processo: 5020050-91.2024.8.21.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212200 - RS(2025/0160837-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MARCIO WESLEY SILVEIRA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ARTS. 74,
§ 1o, E 413 DO CPP. PRONÚNCIA. LIMITES DO JUDICIUM
.
PADRÃO
PROBATÓRIO
DISTINTO
PARA
ACCUSATIONIS
MATERIALIDADE E AUTORIA. DESPRONÚNCIA QUANTO AO PRIMEIRO
FATO MANTIDA. ART. 121, § 2o, III, DO CP. QUALIFICADORA DE
PERIGO COMUM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA.
RESTABELECIMENTO NECESSÁRIO.
1. O recurso especial discute a despronúncia do acusado com relação ao
segundo fato descrito na denúncia e o afastamento de uma das
qualificadoras com relação ao primeiro fato descrito na inicial acusatória.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o
do Código de
art. 413
Processo Penal exige, como
probatório para a pronúncia, certeza
standard
de que o fato ocorreu, ou seja, prova da materialidade do delito. No caso, o
Tribunal de origem demonstrou, dentro dos limites do
,
judicium accusationis
que não há prova mínima da materialidade da tentativa de homicídio
descrita no segundo fato da denúncia. Assim, deve ser mantido o acórdão
de despronúncia.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é defeso ao
Juiz afastar qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do
caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz
natural da causa. No caso, ao afastar a qualificadora do perigo comum, o
Tribunal de origem não apontou sua manifesta improcedência, mas
adentrou em aspectos particulares da dinâmica delitiva. Assim, a
qualificadora deve ser restabelecida na pronúncia relacionada ao primeiro
fato.
4. Recurso especial parcialmente provido, nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54147531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4d04122-c591-4c52-a7e5-1b750b562f0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
05/02/2026
11/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b4d04122-c591-4c52-a7e5-1b750b562f0d

RECURSO ESPECIAL No 2212200 - RS (2025/0160837-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MARCIO WESLEY SILVEIRA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ARTS. 74, § 1o,
E 413 DO CPP. PRONÚNCIA. LIMITES DO
.
JUDICIUM ACCUSATIONIS
PADRÃO PROBATÓRIO DISTINTO PARA MATERIALIDADE E AUTORIA.
DESPRONÚNCIA QUANTO AO PRIMEIRO FATO MANTIDA. ART. 121, § 2o,
III, DO CP. QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
RESTABELECIMENTO
NECESSÁRIO.
1. O recurso especial discute a despronúncia do acusado com relação ao
segundo fato descrito na denúncia e o afastamento de uma das qualificadoras
com relação ao primeiro fato descrito na inicial acusatória.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o
do Código de Processo
art. 413
Penal exige, como
para a pronúncia, certeza de que o
standard probatório
fato ocorreu, ou seja, prova da materialidade do delito. No caso, o Tribunal de
origem demonstrou, dentro dos limites do
, que não há
judicium accusationis
prova mínima da materialidade da tentativa de homicídio descrita no segundo
fato da denúncia. Assim, deve ser mantido o acórdão de despronúncia.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é defeso ao
Juiz afastar qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do caso,
porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da
causa. No caso, ao afastar a qualificadora do perigo comum, o Tribunal de
origem não apontou sua manifesta improcedência, mas adentrou em aspectos
particulares da dinâmica delitiva. Assim, a qualificadora deve ser
restabelecida na pronúncia relacionada ao primeiro fato.
4. Recurso especial parcialmente provido, nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO
GRANDE DO SUL, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, no qual
art. 105,
a
se insurge contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 5020050-
91.2024.8.21.0023, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado (fls. 138/140):
APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
CONSUMADO,
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (DUAS VEZES), POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS N° 5003097- 23.2022.8.21.0023,
5020050-91.2024.8.21.0023
E
5020562-74.2024.8.21.0023.
IRRESIGNAÇÕES
DEFENSIVAS E MINISTERIAL. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.
1.1. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO L.H.S.B. APÓS
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DO CORRÉU NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA CRIMINAL E DE QUALIFICADORAS AOS DELITOS COMETIDOS
CONTRA A VIDA. DEFESA TÉCNICA, INTIMADA DAS ALTERAÇÕES,
MANIFESTOU CIÊNCIA E RATIFICOU OS TERMOS E ROL DE TESTEMUNHAS
CONSTANTE NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 384 E
PARÁGRAFOS DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO AO RÉU NÃO
DEMONSTRADO. 1.2. NULIDADE POR INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS CUJA
DESISTÊNCIA DA OITIVA MANIFESTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL JÁ HAVIA
SIDO HOMOLOGADA ANTES DO ADITAMENTO À ACUSAÇÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO QUE, AO ADITAR A DENÚNCIA, ARROLOU AS MESMAS
TESTEMUNHAS LISTADAS NA PEÇA INCOATIVA, MODO A RATIFICAR O
INTERESSE NA (RE)PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. ATOS INSTRUTÓRIOS
INTEGRALMENTE REPETIDOS PARA GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ÀS PARTES. 1.3. AUSÊNCIA DE
ACESSO PELA DEFESA AO CONTEÚDO INTEGRAL EXTRAÍDO DOS
CELULARES APREENDIDOS. CÓPIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DISPONÍVEIS NO
PROCESSO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DEFESA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OU
DILIGENCIAR PARA OBTER ACESSO AO CONTEÚDO. 2. MÉRITO. 2.1.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. MATERIALIDADE E
SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AOS RÉUS L.H.S.B., SUPOSTO
EXECUTOR, E M.W.S.N., POSSÍVEL MANDANTE DO CRIME DESCRITO NO 1o
FATO DENUNCIADO. DIZERES DE TESTEMUNHAS OCULARES EM JUÍZO E DO
ADOLESCENTE INFRATOR, SOMADOS AOS DADOS EXTRAÍDOS DO
APARELHO CELULAR APREENDIDO NO FLAGRANTE QUE APRESENTAM TRÊS
VERSÕES DOS FATOS, AS QUAIS DEVERÃO SER SUBMETIDAS À ANÁLISE
DOS JUÍZES NATURAIS DA CAUSA. PRONÚNCIA MANTIDA. 2.2. TENTATIVAS
DE
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
INCRUENTAS
CONTRA
POLICIAIS. PROVA QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER OS
RECORRENTES A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE
PERÍCIA DO LOCAL DOS FATOS E EM UMA DAS ARMAS APREENDIDAS.
NENHUM PROJÉTIL ENCONTRADO NO CORPO DA VÍTIMA DO 1o FATO FOI
SUBMETIDO À PERÍCIA, EMBORA NOVE ORIFÍCIOS DECORRENTES DE
DISPAROS DE ARMA DE FOGO TENHAM SIDO IDENTIFICADOS NO CADÁVER.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR EM QUE MOMENTO O REVÓLVER UTILIZADO
PELO RÉU FOI DESCARREGADO A TIROS, PROVA QUE PODERIA TER SIDO
FEITA. NENHUM PROJETIL FOI APREENDIDO E APENAS O CARRO DOS RÉUS
RESTOU
ATINGIDO
POR
DISPAROS.
PALAVRA
DOS
POLICIAIS
CONTRADITÓRIA E IMPRECISA ACERCA DA DINÂMICA FÁTICA, NÃO SENDO
SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE
AUTORIA. OMISSÕES TANTO DA AUTORIDADE POLICIAL, COMO DA
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

ACUSAÇÃO NO PRODUZIR DE PROVAS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO
DA NARRATIVA ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA A VIDA
NARRADOS NO 2o FATO. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO RITO DO
PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. RELEVANTE
PRECEDENTE DO STJ E EXISTÊNCIA DE DOUTRINA A AMPARAR ESSE
ENTENDIMENTO, APLICÁVEL AO CONTEMPORÂNEO PROCESSO PENAL.
DESPRONÚNCIA PROMOVIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS
PEDIDOS
RELATIVOS
AO
2o
FATO
DENUNCIADO,
A
SABER,
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DIVERSA E DE
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. 3. QUALIFICADORAS DO 1o FATO.
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
MANTIDAS
POR
ENCONTRAREM
ESTEIO
NA
PROVA
PRODUZIDA.
QUALIFICADORA DO USO DE MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM,
PORÉM, QUE NÃO VEIO MINIMAMENTE CONFIRMADA E VAI AFASTADA DO
ÉDITO PRONUNCIATÓRIO. 4. CRIMES CONEXOS. DELITOS CONEXOS QUE
DEVEM SER ANALISADOS E JULGADOS PELO TRIBUNAL POPULAR, POR
HAVER ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICAM A ADEQUAÇÃO TÍPICA, A
MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PARA
SUA CONFIGURAÇÃO, BASTA A PRÁTICA CONJUNTA OU INDUZIMENTO DE
MENOR AO COMETIMENTO DE CRIME, SENDO DISPENSÁVEL A PROVA DA
EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO IMPUTADA A L.H.S.B . INDÍCIOS SUFICIENTES A
DEMONSTRAR QUE O RÉU POSSUÍA O ARMAMENTO APREENDIDO.
RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO, FEITO NA SENTENÇA VERGASTADA, É
MATÉRIA A SER APRECIADA EXCLUSIVAMENTE PELOS JURADOS. AFIRMADA
A VIABILIDADE DA SUJEIÇÃO DOS ACUSADOS A JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI PELO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA, NÃO HÁ SE
COGITAR DA EXCLUSÃO DOS CRIMES CONEXOS, CABENDO TAMBÉM AO
CONSELHO DE SENTENÇA O SEU JULGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA
NO PONTO, NOS TERMOS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
APELAÇÃO. 5. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA
CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS, AGORA CONFIRMADOS PELA
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
6.
PREQUESTIONAMENTO.
OS
POSICIONAMENTOS CONSTANTES NO PRESENTE VOTO REPRESENTAM O
ENTENDIMENTO DESTE RELATOR QUANTO ÀS MATÉRIAS POSTAS EM
DISCUSSÃO, NÃO SE COGITANDO NEGATIVA DE VIGÊNCIA A QUAISQUER
DISPOSITIVOS DE LEI OU PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, ESTANDO A
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, CONFORME EXIGE O ARTIGO 93,
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 7. DISPOSITIVO. ACUSADOS
IMPRONUNCIADOS
PELA
PRÁTICA
DO
2o
FATO
DENUNCIADO
E
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM
DO 1o FATO AFASTADA. MANTIDA A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS L.H.S.B. E M.
W.S.N. COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 121, § 2o, I E IV DO
CÓDIGO PENAL (1o FATO) E ARTIGO 244-B DA LEI N.o 8.069/90 (4o FATO), E L.H.
S.B., AINDA, NAS SANÇÕES DO ARTIGO 16, § 1o, IV DA
(3o FATO),
LEI 10.826/03
A FIM DE SUBMETÊ-LOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
APELO MINISTERIAL PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 173/182).
A parte recorrente aponta a violação dos arts. 74, § 1o, e 413,
, do
caput
Código de Processo Penal, e do
§ 2o, III, do Código Penal. Sustenta que o
art. 121,
Tribunal de origem teria usurpado a competência do Tribunal do Júri, ao impronunciar os
réus quanto ao segundo fato e ao afastar a qualificadora do perigo comum da pronúncia.
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

Afirma que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e
indícios de autoria, sendo indevido demasiado incursionamento na prova.
Argumenta que a qualificadora do perigo comum não seria manifestamente
improcedente, pois a denúncia narra diversos disparos em via pública.
Apresentadas contrarrazões (fls. 209/222), o recurso foi admitido na origem
(fls. 227/230).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso especial (fls. 244/256).
É o relatório.
VOTO
A insurgência comporta acolhimento parcial.
No que se refere à pronúncia vinculada ao segundo fato narrado na inicial
acusatória, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 128/134 – grifo nosso):
[...] De outro lado, tangente ao segundo fato denunciado - tentativa de
homicídio incruenta contra os Policiais Militares Anderson dos Santos
Rodrigues e Tiago de Pereira Jeck - não se chega à mesma conclusão.
Sabe-se que a impronúncia é exceção à regra constitucional que confere ao
Tribunal do Júri competência para o julgamento dos processos que envolvam a
prática de crimes contra a vida. Tal providência é admitida somente quando o
julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios
suficientes da autoria ou de participação.
Volvendo ao caso concreto, narra a denúncia que, após o homicídio de Pedro,
Luiz Henrique e o adolescente Gabriel, na condução do veículo modelo Peugeot, de
cor branca, furtaram-se de ordem de parada emanada pela guarnição militar e foram
perseguidos pelos policiais até colidirem o automóvel a um poste.
Durante a perseguição, os policiais Sheuri e Danilo alegaram ter ouvido troca
de tiros sem, contudo, visualizar quem teria efetuado os disparos.
A vítima Anderson, por sua vez, relatou, na primeira oitiva perante a autoridade
judiciária, que " próximo ao Cibrazém o veículo foi cercado e, entrou na Vila Maria,
tendo colidido com um poste; que desceram da viatura e atiraram contra o carro; que
o carona efetuou disparos na sua direção, que revidaram; que foi dada voz de prisão
e os sujeitos se renderam; que, tanto o motorista, quanto o carona do veículo
efetuaram disparos contra a guarnição; que o carona estava com uma pistola e o
motorista com um calibre .38, pelo que se recorda" e referiu não saber "se foi
apreendida cápsula de pistola do tiro efetuado pelo sujeito; que não foi atingido, nem
mesmo seu colega, nem a viatura".
Na segunda audiência, realizada após o aditamento à denúncia, Anderson
narrou que "que, pelo que se recorda, dois indivíduos desceram do veículo e um
deles passou a efetuar disparos; que não se recorda com precisão qual deles, mas
acredita que o carona efetuou os disparos; que o sujeito não fez mira, mas apontou
para trás, em direção a viatura, e fez disparos; que não se recorda se foi mais de um
disparo; que não atingiu a viatura".
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

O ofendido Tiago, no mesmo sentido, declarou na primeira vez em que
inquirido que, após a colisão do automóvel, "de dentro do veículo desceram Gabriel,
que efetuou um disparo contra si, e Luiz Henrique, que atirou contra seu colega
Santos Rodrigues; que revidaram e efetuaram a prisão dos indivíduos; que foram
recebidos por arma de fogo; que Gabriel portava pistola e Luiz Henrique portava
revólver e ambos dispararam; que não lembra quantos tiros Gabriel efetuou contra si;
que ninguém restou ferido; [...] que não foi realizado exame pericial de pólvora nas
mãos do acusado; que Gabriel era motorista e Luiz Henrique era carona no veículo;
que os sujeitos se renderam, após os tiros; [...] que os sujeitos dispararam com o
veículo andando e, depois, quando desceram do veículo".
Na segunda audiência, Tiago acresceu "que os sujeitos miraram mais no seu
colega Anderson; que os disparos foram contra a viatura; que não se recorda
quantos disparos foram efetuados, mas com certeza foram mais de um".
O adolescente Gabriel e Luiz Henrique negaram a autoria delitiva, referindo
que foram realizados tantos disparos quanto os armamentos comportavam somente
em direção a Pedro, modo que, após o primeiro fato, não possuíam mais munições
para efetuar os disparos narrados pelos policiais.
As demais testemunhas não presenciaram os fatos e limitaram-se a relatar o
que ouviram das vítimas e do menor infrator.
Se analisada a prova oral isoladamente, haveria indicativos suficientes
para amparar o édito pronunciatório.
Contudo, em casos como o presente - tentativa de homicídio incruenta
contra policiais em contexto de fuga/perseguição -, tenho que, para
configuração do delito contra vida, faz-se necessária, para além da palavra das
sedizentes vítimas, a produção de outras provas que revelem ao menos
indícios do animus necandi do denunciado ou, ainda, da efetiva ocorrência de
disparos de arma de fogo - visto que, muitas vezes, sequer há apreensão de
armas ou, quando apreendidas, perícia para atestar o funcionamento ou
constatar a percussão recente de projéteis.
Não diferente de casos semelhantes, há de se considerar as demais
circunstâncias fáticas que, na espécie, não consubstanciam a probabilidade
mínima de que as tentativas de homicídio tenham ocorrido da forma como
narradas pelo órgão acusador por inviabilidade material.
Observa-se que no interior do veículo dos suspeitos, duas armas de fogo
foram apreendidas: (i) um revólver com numeração raspada, marca
Smith&Wesson (S&W), calibre .38 SPL, Infra/Tambor: 289839, em tese, em
poder de Luiz Henrique; e (ii) uma pistola CZ, calibre 9mm, Thunder 9 Pro,
número C75611, supostamente com o adolescente infrator.
Frisa-se que não há relatos de visualização ou registro de apreensão de
outros aparatos bélicos na ocorrência, modo a presumir que os disparos de
arma de fogo que vitimaram Pedro e aqueles direcionados à guarnição policial
foram desferidos, em tese, do revólver e da pistola acima discriminadas.
A despeito da apreensão registrada documentalmente no inquérito
policial, somente o revólver foi submetido à perícia informal, já que não houve
testagem correta do funcionamento da arma (evento 1, OUT1 - fl. 39). Sabe-se,
contudo, que a capacidade do armamento de calibre .38 era de 06 munições e,
na ocasião do flagrante, foram encontrados 06 estojos deflagrados - a indicar
que o revólver foi descarregado a tiros.
Quanto à pistola, não há qualquer informação acerca da capacidade de
munições ou quantas delas teriam sido deflagradas, tampouco sobre o seu
funcionamento.
Adiante, de acordo com o ​Laudo Pericial n° 29636/2022​, Pedro foi alvejado
por 09 disparos de arma de fogo, o que corresponde à quantidade inferior de
tiros que os policiais Danilo e Sheuri relataram, de forma uníssona, ter ouvido
(no mínimo 10).
Já por aí se vê que o conjunto probatório coligido aos autos permite
questionar de quais armas os tiros que atingiram Pedro originaram-se -
resposta que poderia ter sido facilmente obtida mediante perícia dos projéteis
alojados no corpo da vítima ou por análise dos orifícios de entrada e saída dos
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

disparos que atravessaram o ofendido, tudo para apurar se o revólver em tese
utilizado por Luiz Henrique foi descarregado no primeiro homicídio narrado, o
que não foi feito.
Para além disso, infere-se dos autos que nenhuma perícia no local dos
fatos foi realizada, de forma que nenhuma munição foi avaliada tecnicamente,
em que pese conste no Laudo Pericial n° 29636/2022 que os projéteis
encontrados no cadáver teriam sido encaminhados à Delegacia para análise.​
No mais, os supostos executores do delito negam veemente a realização
de disparos de arma de fogo contra os policiais durante e após a perseguição,
sob o argumento de que Gabriel teria descarregado ambas as armas para ceifar
a vida de Pedro em via pública.
Nesse sentido, tem-se o Laudo Pericial n° 167115/2022 realizado no
veículo modelo Peugeot, de cor branca, o qual evidencia que, possivelmente,
os policiais tenham atingido o automóvel com disparos de arma de fogo sem
ao
que nenhum disparo, em princípio, tenha sido efetuado do interior do carro,
considerar que:
[...]
Como se percebe, o laudo informa que os disparos que atingiram o
veículo utilizado, em tese, por Luiz Henrique e Gabriel foram efetuados de fora
para dentro.
Lado outro, os supostos disparos que os suspeitos efetuaram nada
atingiram, nem viatura, tampouco os policiais, sendo que inexistem vestígios
que indiquem ter havido disparo de arma de fogo do interior do automóvel, e
nenhum projétil foi apreendido na via pública ou perícia se realizou para sua
comprovação.
Ademais, as próprias vítimas, quando ouvidas em juízo, apresentaram
relatos imprecisos e contraditórios sobre quem estaria na condução do veículo
automotor e na carona e quem estaria com o revólver e a pistola - se Luiz
Henrique ou Gabriel -, por exemplo.
Nesse contexto, observa-se que as declarações dos policiais apresentam
inconsistências: em algumas versões (aquelas apresentadas na primeira oitiva),
ambos os suspeitos são apontados como autores dos disparos; em outras, apenas o
motorista ou somente o caroneiro é mencionado como único atirador.
Além disso, os relatos sobre a direção e a quantidade dos tiros também são
contraditórios. Em um depoimento, Tiago afirma que os disparos foram direcionados
às viaturas; em outro, que um tiro foi disparado contra Anderson e outro contra Tiago;
em uma terceira versão, essa apresentada por Tiago, menciona-se apenas um
disparo contra Anderson; em uma quarta, esta apresentada por Anderson, é dito que
os disparos ocorreram sem precisão, pois o réu e o menor infrator estavam correndo
e não olhavam para trás – detalhe revelado apenas no seu segundo depoimento; e,
por fim, em uma quinta versão, o policial João José Prestes Leal, que sequer é vítima
dos fatos, informou que os disparos foram feitos em sua direção.
Postas essas informações, de dizer que, aqui, apenas a palavra dos policiais
que empreenderam o flagrante - gize-se, completamente incoerentes entre si - é
insuficiente a comprovar a prática delitiva.
Sabe-se que a palavra dos policiais merece credibilidade, desde que coesa,
coerente e sem indícios de falsa acusação.
No entanto, no caso posto em liça, inexistem suficientes indicativos a
corroborar a tese acusatória de que teriam sido desferidos disparos das armas de
fogo apreendidas em direção aos policiais após a ocorrência do primeiro homicídio -
até por ser possível que, neste fato, teriam sido utilizadas todas as munições
carregadas em cada arma. Demais disso - e esse dado é importante - não houve
qualquer apreensão de projétis de arma de fogo que comprovassem ter o réu
disparado contra os policiais, o que estava ao alcance dos agentes estatais, que
deveriam ter aplicado o disposto 6o do CPP, mormente o que prevêem os incisos I, II
e III desse normativo, que assim prescreve:
[...]
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

Outrossim, vê-se que, apesar de terem os agentes estatais informado que Luiz
Henrique e Gabriel dispararam contra si, uma das armas apreendidas não foi
periciada - ou, quando menos, o resultado da perícia não veio aos autos.
Inexistem, pois, elementos de prova suficientes para demonstração da
materialidade dos crimes de tentativa de homicídio narrados no 2o fato, não
sendo possível que se reconheça, no contexto exposto acima, a existência do
delito com base exclusiva na palavra dos policiais.
Nesse sentido, era absolutamente necessário que viessem aos autos outros
elementos de prova que dessem sustentação à alegação de que os disparos, apesar
de não terem atingido as vítimas, foram, efetivamente, desferidos pelos suspeitos no
momento da perseguição, e ainda, que foram feitos em sua direção, o que inexiste,
na espécie.
De se aplicar, aqui, a teoria da perda de uma chance probatória por parte da
autoridade policial e, por derivação, da própria acusação, que tinha diante de si a
possibilidade de determinar a realização de perícia técnica no local do crime, a fim de
localizar os projéteis porventura desfechados pelo réu, de realizar perícia na arma e
exame residuográfico no réu, e não o fez.
Conforme refere o doutrinador e magistrado catarinense Alexandre Morais da
Rosa:
[...]
Como visto, pode-se falar em verdadeira perda de uma chance probatória, a
ponto de enfraquecer de tal forma a narrativa que a denúncia procura fazer crer que
existiu, que não resta outra solução que não a de despronunciar os acusados por
esse fato.
Veja-se que em recente julgado (AgR Esp 1.940.381/AL), a 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas, enfrentou,
mais uma vez, tema sensível ao direito probatório e que surte efeitos diretos à
dinâmica do Tribunal do Júri. Duas questões foram debatidas ao longo da
fundamentação da decisão e, ao final do voto, seguiram como teses propostas
encampada pela Turma julgadora:
[...]
À vista de tais considerações, repisa-se que, em se tratando de tentativa
incruenta, há de se superar a noção de que a prova da materialidade é constituída a
partir da simples ocorrência do fato ou do relato da vítima (ou vítimas) sobre ele,
especialmente quando a essa narrativa não se agregam outros elementos de prova
que poderiam - e deveriam - ter sido oportuna e contemporaneamente produzidos na
fase pré-processual, ou mesmo no curso da instrução processual.
In hoc casu, embora o indiciamento não possua caráter vinculante à descrição
dos fatos denunciados, destaca-se que os acusados sequer foram indiciados pela
prática de delito contra a vida dos policiais, consoante se extrai do Relatório Final e
Complementar da investigação.
A peça acusatória deveria vir acompanhada com o mínimo embasamento
probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do
ilícito penal contra a vida, na sua forma tentada, por parte dos denunciados.
Em inexistindo esse lastro, ou não há justa causa a autorizar a instauração da
persecutio criminis, ou, havendo elementos mínimos, pode-se até oferecer denúncia,
mas se esses elementos indiciários de prova foram incompletos, incertos, imprecisos
porque não houve efetiva e oportuna atividade probatória destinada a completar o
relato inicial, a tempo e modo, o resultado é, nos casos mais graves, o
despronunciar, ou o desclassificar do agir do réu para outra conduta remanescente,
que refoge da competência do júri.
Dessa forma, inexistindo prova da efetiva ocorrência dos crimes dolosos contra
a vida, na sua forma tentada, atribuídos aos recorrentes Luiz Henrique e Márcio
Wesley, de se prover em parte os recursos da defesa e, dessa maneira, julgar
prejudicada a análise dos demais pedidos relativos ao 2o fato denunciado, a saber,
de desclassificação para delito de competência diversa e de afastamento das
qualificadoras.
[...]
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

Sobre o tema, é necessário rememorar que o
do Código de Processo
art. 413
Penal aponta os requisitos necessários para a pronúncia do acusado, nos seguintes
termos (grifo nosso):
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de
da materialidade do fato
participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade
,
do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a leitura do referido dispositivo legal
permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a
autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador
impôs, nesse ponto,
; já em relação à autoria e à
a certeza de que o fato existiu
participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes,
(
não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
–
REsp n. 2.091.647/DF,
3/10/2023
grifo nosso). Portanto, é indispensável prova da materialidade do delito.
No caso, o Tribunal de origem despronunciou o acusado por não constatar
prova da existência da tentativa branca de homicídio. Dentre todas as provas
examinadas no acórdão impugnado, destaco que o laudo pericial informa que os
supostos disparos que os suspeitos efetuaram nada atingiram, nem viatura, tampouco os
policiais, sendo que inexistem vestígios que indiquem ter havido disparo de arma de fogo
do interior do automóvel, e nenhum projétil foi apreendido na via pública ou perícia se
(fl. 130) Ademais, os depoimentos dos policiais (vítimas)
realizou para sua comprovação
.
apresentaram contradições importantes sobre quem seria o autor dos disparos e o modo
de execução empregado.
Como se nota, não há mínima prova da materialidade da tentativa de
homicídio supostamente engendrada contra os policiais que perseguiram o acusado e
seu comparsa após a suposta prática do primeiro homicídio descrito na denúncia.
Não vislumbro demasiado ingresso na prova produzida nos autos, com
invasão da competência do Tribunal do Júri, como alega o recorrente, pois compete ao
juiz togado verificar a existência de prova da materialidade do delito para que o sujeito
seja pronunciado, o que não se verifica no caso.
Portanto, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

Quanto à qualificadora do perigo comum atrelada ao homicídio descrito no
primeiro fato da denúncia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fl. 135 – grifo
nosso):
[...] Por outro lado, análise do caderno probatório demonstra que a
qualificadora do emprego de meio que resultou em perigo comum mostra-se
totalmente improcedente, não merecendo integrar o decidir pronunciatório.
No decidir impugnado, o juízo a quo justificou o reconhecimento da
qualificadora em questão em razão do homicídio ter ocorrido "em via pública e,
segundo relatos dos policiais, próximo a Posto de Saúde do Bairro Profilurb,
local de grande circulação de pessoas".
A jurisprudência do Colendo STJ, em tentativa de fixar, em casos concretos, os
contornos da qualificadora em comento já teve oportunidade de decidir que:
[...]
Ocorre que, na espécie, a despeito de os disparos em tese efetuados Luiz
Henrique e o adolescente Gabriel terem sido realizados em via pública, o foram
feitos direcionadamente ao ofendido, inexistindo indícios de que a conduta
delitiva tenha posto em risco um número indeterminado de pessoas a
consequências negativas também indeterminadas, como se exige para a
configuração da qualificadora.
Rememora-se que o delito foi praticado, aproximadamente, às 21h30,
inexistindo qualquer elemento preciso acerca da movimentação de pessoas na
rua em que cometido o delito, tampouco sobre eventual risco que os disparos
ocasionaram a outras pessoas, já que, em princípio, todos foram direcionados
especificamente ao ofendido que, nos termos do Laudo Pericial n° 29636/2022,
foi atingido por nove tiros.
Por isso, a qualificadora em comento é manifestamente improcedente e
merece, pelo conteúdo da própria prova produzida em juízo, ser decotada.
[...]
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é defeso
ao Juiz singular ou Tribunal, ao decidir sobre a pronúncia ou examinar recurso em
sentido estrito, afastar qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do caso,
porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob
pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DE AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS.
PLEITO DE CONCESSÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
[...]
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]omente
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente
improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal
(AgRg no
relator Ministro João Batista Moreira
do Júri"
AREsp n. 2.198.026/MT,
(Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
.
3/5/2023)
[...]
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

(AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.026.639/SP,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
18/8/2023
Na mesma linha: AgRg no
Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.070.839/PR,
Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023.
No caso, segundo a denúncia, o delito foi praticado em via pública, próximo ao
Posto de Saúde do Bairro Profilurb, local de grande circulação de pessoas.
O Tribunal
ao afastar a qualificadora, não apontou sua manifesta
a quo,
improcedência, mas adentrou em aspectos particulares da dinâmica delitiva, como o
suposto direcionamento dos disparos somente para a vítima, o que, na sua visão,
afastaria a exposição de outras pessoas a perigo.
No entanto, tal avaliação não cabe ao Juiz togado, compete ao Conselho de
Sentença. Havendo vertente probatória mínima no sentido da incidência da qualificadora,
deve ser mantida na pronúncia.
Em caso semelhante, esta Corte decidiu no mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
8. A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando
manifestamente infundada, o que não se verifica no caso em exame, pois a
qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório.
[...]
(AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.613.683/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.
Ante o exposto,
ao recurso especial, para
dou parcial provimento
restabelecer a qualificadora prevista no
§ 2o, III, do Código Penal na pronúncia
art. 121,
em relação ao primeiro fato.
Documento eletrônico VDA52684997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:23
Código de Controle do Documento: df4ae1cc-c2d3-4de3-a93f-a4e36138291c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.212.200 / RS
Número Registro: 2025/0160837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50200509120248210023
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MARCIO WESLEY SILVEIRA NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 2573a2f2-838b-489e-94f5-771de2bc15a8